Tribunal: STF
Processo: Rcl 52170
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0001548-82.2016.5.10.0006. 



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada viola o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, bem como de outras decisões similares, especialmente nas Reclamações 46.878/SP, 45367/RO, e 41.079/RJ, ao assentar que a Empresa ora reclamante, não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e, assim, determinar o recolhimento de custas e indeferir a aplicação do regime de precatórios.



    Nesses termos, assevera que:



    “(...) o patrimônio, bens e direitos da Embrapa não podem jamais serem submetidos ao regime de execução comum, tal como lamentavelmente restou decidido no r. decisum reclamado, uma vez que o patrimônio desta empresa pública federal é afetado à prestação de serviços públicos, de natureza indisponível, impenhorável, o que autoriza a afirmativa de que o regime de precatórios é de vigência cogente in casu. 



    E nesse mesmo trilhar de ideias, como a Embrapa é uma empresa pública integralmente dependente da União, e como a União é dispensada do recolhimento de custas processuais, conforme assegurado no artigo 790-A/CLT, a cobrança de tal parcela da ora Reclamante flagrantemente também vai na contramão da lógica adotada pelo Supremo Tribunal Federal (ao, de forma unânime, declarar a Embrapa como prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial). 



    Não é rigor excessivo rememorar também que a Consolidação das Leis do Trabalho dispõe, em seu artigo 790-A, que são isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica em sentido estrito, como é o caso da Embrapa. 



    Nesses termos, deve ser conhecida e provida a presente Reclamação Constitucional, reformando o posicionamento do d. acórdão reclamado nos particulares pretendidos. 



    Afinal, o posicionamento que prevaleceu na apreciação das ADPFs 387, 437, 530 e 789 deve ser aplicável ao caso da Embrapa, ante a similitude das situações vivenciadas e nos moldes da jurisprudência mansa, pacífica e inquestionável do Supremo Tribunal Federal sobre a temática. 



    Aduzindo de outra forma, o patrimônio da ora Reclamante é flagrantemente impenhorável e, por conseguinte, não há que se falar na exigência de depósitos recursais e/ou no recolhimento de custas processuais, devendo tais valores serem restituídos ao erário, com os acréscimos legais. 



    A ratio decidendi constante dos precedentes suscitados alhures é perfeitamente aplicável ao caso em análise, eis que os objetivos sociais da Reclamante revelam que suas atividades e bens estão sabidamente ligados à prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial, conforme já expressamente reconhecido pelo Plenário do STF unanimemente à Embrapa no julgamento da Ação Civil Originária 3469/DF, sendo atingidos pela tônica da indisponibilidade e, igualmente, quanto à necessidade de observância do rito dos precatórios, como preceituam os artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil”. (eDOC 1, pp. 12-13)



    Sustenta, assim, a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da presente reclamação. (eDOC 44)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 48)



    A Seção Sindical da EMBRAPA em Petrolina/PE do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agrário – SINPAF requereu seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. (eDOC 49) 



    Citado, o beneficiário Ulisses Riedel de Resende, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 74.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 275/PB, 387/PI, 437/CE, 485/AP, 530/PA, 588/PB E 789/MA. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. (...)”. (eDOC 80)



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020, grifo nosso)



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)



     



    Por fim, alinhado ao entendimento majoritário do STF, destaco decisão proferida na ADPF 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.9.2021, estabelecendo a aplicação do regime de precatórios à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, nos termos da ementa abaixo transcrita:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios”. (ADPF 789, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2021)



    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada entendeu ser inaplicável a isenção das custas e o regime de precatório à EMBRAPA, consoante decisão nos seguintes termos:



     



    “A Executada requer a isenção quanto ao pagamento de custas processuais, a restituição dos valores pagos e execução por precatório. Afirma que na Ação Originária Cível 3469, julgada em 03/09/2021, o STF compreendeu que ‘a Embrapa é uma empresa pública prestadora de serviços públicos, em regime não concorrencial e que deve gozar dos benefícios tributários da imunidade tributária recíproca’, razão pela qual compreende que deve haver a dispensa do recolhimento das custas processuais e que se incida o regime de precatórios. 



    Sem razão. 



    A imunidade tributária concedida à Executada pela Ação Originária Cível 3469/STF está adstrita ao art. 150, VI, 'a', da CF, relativa a impostos sobre ‘patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros’, o que não se confunde com as custas judiciais, que possuem natureza de taxa, e com o objeto da execução, não havendo falar em isenção do pagamento de custas processuais, restituição de valores e execução por precatório”.(eDOC 41, p. 4 - Grifei)



    Desse modo, entendo que o juízo reclamado, ao não submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exaradas nas ADPFs 275, 387, 437 e 789, entendimento esse que, proferido pelo Plenário do STF possui efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, § 3º, da Lei 9.882/1999). 



    Sobre o tema, confira-se, pois, precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 39.200 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.9.2020)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.290 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021)



    No mesmo sentido, cito ainda as recentes decisões: Rcl 40.521, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2020; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl 42.589, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.2.2021, Rcl 38.619, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.3.2021 e Rcl 47134, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2021.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0001548-82.2016.5.10.0006, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387, 437 e 789. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente